Tribunal: TJES
Processo: 0000730-10.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000730-10.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e outros
APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FACULDADE PITÁGORAS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTA DE FORMATURA. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E EMPRESA DE EVENTOS. RESCISÃO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na exordial da demanda, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Aplicação da Teoria Asserção. Precedentes do STJ.

2.
Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sua responsabilidade só será afastada nas hipóteses de comprovação da inexistência do defeito do serviço prestado e de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situações não vislumbradas no caso em exame.

3
.
Configura-se falha na prestação de serviço o inadimplemento contratual de empresa contratada para realização de formatura.

4
.
Faz parte da cadeia de fornecedores a instituição educacional que, embora não tenha celebrado o contrato de prestação de serviços, atua em beneficio da empresa de formatura, utilizando-se da segurança e confiança que os alunos nela depositam, devendo, pois, suportar os danos causados pela falha na prestação dos serviços.

5
.

Na esteira da jurisprudência pátria, os danos materiais devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo que sejam presumidos ou hipotéticos. Precedentes do STJ. Havendo a devida comprovação, a restituição é medida imperiosa.

6
.
As intempéries sofridas pelo consumidor ultrapassaram o mero dissabor, razão pela qual ensejam a compensação por dano moral.

7
.
Caracterizado o dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se condizente com seu caráter punitivo-pedagógico.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, . RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
000730-10.2017.8.08.0004

A
PT
E:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITAGORÁS – UNIDADE GUARAPARI/ES)

A
P
D
O
:
RENAN FAÉ SALVADOR E OUTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença de procedência ao pleito inicial, relativa a rescisão do pacto celebrado entre a empresa apelada RUMIM Eventos Eireli- ME e o autor/recorrido, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise acerca da
ilegitimidade passiva
suscitada pela apelante.

Em primeiro, destaco que os Tribunais pátrios possuem entendimento de que as condições da ação, tal qual a legitimidade passiva, observadas à luz da Teoria da Asserção, são examinadas pelo julgador por meio dos elementos constantes da pretensão exordial, por um juízo de cognição sumária, ou seja, sem o aprofundamento da matéria, caso contrário, adentraria no mérito.

Esta Colenda Câmara já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 3.
O entendimento do c. STJ é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ).
6. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 5003055-74.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/05/2021; DJES 19/05/2021)

No caso dos autos, os argumentos deduzidos na exordial permitem a verificação, em tese, de que a apelante também pode ser responsável pela violação do direito alegado.

Isso porque, a empresa apelada possuía escritório no interior do prédio da apelante, onde realizava negociações com os alunos, fato confessado pela recorrente às fls. 340 (pág.249 do vol.2) quando narrou que “
em verdade, a IES Apelante,
tão somente
alugou o espaço físico
[...]”.

Soma-se a isso o fato de que a apelante não apenas locou o espaço para a requerida, como tenta fazer crer, mas também indicou aos alunos a empresa recorrida para realização dos serviços, bem como permitiu a interrupção das aulas em beneficio da primeira-ré.

Desse modo, a recorrida beneficiava-se da segurança e confiança que os alunos depositavam na apelante para captar clientes, ao passo que a instituição educacional disponibilizava seu espaço físico e sugeria a contratação dos serviços da apelada.

Destarte, é caso de pertinência subjetiva da parte, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Ultrapassada essa questão, rememoro que a controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da eventual falha na prestação de serviço das requeridas e na necessidade de reparação em danos materiais e compensação por danos morais.

Em primeiro, destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Trato continuativo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De se consignar que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, devendo serem responsabilizados todos aqueles que de alguma forma participaram do evento danoso, eximindo-se apenas quando se verificar uma das excludentes de responsabilidade, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo
1
.

Isto posto, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, comprovou o autor ter celebrado em 08/09/2014 juntamente à empresa Rumim Eventos Eireli - ME contrato de prestação dos serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, registros fotográficos, gráficos e locação de becas relacionados aos eventos de sua colação de grau e formatura (fls.24/29, pág.47/57 do vol.1).

Também demonstrou que foi surpresado com a informação de que a empresa de eventos encerraria suas atividades antes do termo final do contrato (fls.48/71, pág. 95/141 do vol.1). Isso pois, não fora prestado o serviço avençado e nem devolvido o montante pago. (fls.31/43, pág. 61/85 do vol.1).

Desse modo, desincumbiu-se o autor/recorrido do ônus que lhe competia.

Em contrapartida, a alegação da apelante de excludente de responsabilidade, a saber, culpa exclusiva de terceiro, não merece prosperar.

Isso porque, conforme se extrai de prova dos autos, em que pese não tenha a recorrente celebrado o contrato de prestação de serviços conjuntamente com o requerente e a empresa apelada, a referida avença fora influenciada por sua indicação, bem como fora realizada dentro de suas dependências.

Não bastasse, a instituição de ensino permitia a interrupção de suas aulas para a comunicação de avisos da RUMIM Eventos Eireli - ME aos universitários. Assim, os fatos narrados aparentam a existência de verdadeira parceria entre as empresas, atraindo a responsabilidade de ambas pelos danos decorrentes.

Dessa forma, a apelante não produziu quaisquer provas que fossem de encontro ao exposado pelo apelado e demonstrassem a ausência de sua responsabilidade, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço pelo inadimplemento contratual da empresa recorrida, mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado
a quo
pela resolução contratual e o dever de ambas as empresas em indenizar.

No tocante aos danos materiais, sabe-se que o escopo precípuo da sua reparação é recompor a perda efetivamente sofrida pela parte em determinado evento danoso. Isso pois, o seu arbitramento depende de efetiva comprovação, conforme determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...] 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

In casu
, o apelado demonstrou que os prejuízos por ele suportados advieram do descumprimento contratual pela empresa recorrida, motivo pelo qual os valores por ele pagos devem ser devolvidos, como determinado em sentença.

Lado outro, quanto ao dano moral, é oportuno lembrar que, para sua configuração, é necessário que haja abalo psíquico de intensidade que trespasse o dissabor ou aborrecimento.

Trago à colação precedente deste Egrégio Sodalício sobre o tema:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A caracterização da falha na prestação do serviço acarreta ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, o dever de reparar os danos causados aos consumidores. Dicção do art. 14, do CDC. 2. Indevida a indenização por danos materiais, pois embora o serviço de buffet não tenha primado pela qualidade, nem atendido às expectativas dos formandos e de seus convidados, o que se identifica é uma mera mora decorrente do atraso na reposição da comida, e não um inadimplemento contratual.
3. Os danos morais pela falha na prestação do serviço transcende o aborrecimento do cotidiano, causando aos formandos frustrações em suas expectativas de comemorarem a formatura, além dos abalos emocionais e constrangimentos perante os convidados do jantar.
4. A indenização por danos morais deve ser modificada somente quando o montante fixado pela instância de origem se mostrar notadamente exorbitante ou irrisório, diante das particularidades do caso concreto. Precedente do C. STJ. 5. Considerando que se cuida de matéria de ordem pública, devem ser estabelecidos os parâmetros dos juros de mora da condenação, contados a partir da citação. 6. O percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC/73, vigente à época da sentença. 7. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da empresa em tumultuar o processo, ou seja, os formandos deveriam provar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 038130022742, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

Deste modo, verifica-se que a situação vivida pelo apelado ultrapassou o mero dissabor, haja vista ter sido frustrada a sua expectativa de desfrutar de festa de formatura após longos anos de estudos por culpa exclusiva da empresa apelada.

Decerto que tal circunstância, por si só, já enseja o sentimento de frustração e indignação capaz de configurar o dano moral, uma vez que o autor confiou na indicação da apelante ao escolher a empresa de formatura, contudo, acabou por adquirir e arcar por um serviço que não lhe fora prestado, o que lhe causou intenso prejuízo.

Ora, a indenização pretendida se confirma na decepção e desgosto do autor em firmar um contrato, que se revela, na realidade, em descompasso com a expectativa gerada, ante o seu completo descumprimento.

Comprovado o dano moral, passa-se a aferir o
quantum
indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
e o pedido de sua redução feito pelo recorrente.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido como devido o montante aproximado de R$7.000,00 (sete mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FESTA DE FORMATURA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO MORAL. Requerentes estudantes universitários que narram inadimplemento de empresa contratada para realização de festa de formatura. Sentença de procedência, condenada a requerida a devolução de valores, pagamento de multa contratual e danos morais. Irresignação de ambas as partes, a requerida pretendendo a reversão do julgado, os requerentes pleiteando majoração da condenação moral. Omissão e falha da prestação de serviços comprovados, pois a requerida não efetuou abertura de conta bancária em conjunto com membros da comissão de formatura, impedindo o acompanhamento pelos estudantes da movimentação dos recursos empregados para a realização da festa. Violação do dever de informação e transparência conforme o pactuado. Ao invés, a prestadora de serviços intentou a assinatura de novo contrato, pelo qual alterava as condições prévias, em detrimento aos termos originais da avença, ao que não acederam os requerentes. Regularidade da devolução de valores e imposição de multa contratual à requerida. Danos morais evidenciados, impedidos os estudantes de participarem da festa de formatura. Valor da condenação moral que comporta majoração, atentando-se às peculiaridades do caso, provido em parte o apelo dos requerentes para tal finalidade. Procedência. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação da prestadora de serviços desprovido, provido em parte o dos requerentes para majoração do valor dos danos morais, majorada a verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor dos causídicos dos requerentes. (TJSP; Apelação Cível 1014586-78.2016.8.26.0482; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À FORMATURA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESCABIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de prestação de serviços referentes à formatura constitui relação de consumo, pois os contratantes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/73), incumbe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo admissível meras alegações. Ausente a comprovação de culpa do autor quanto à sua não participação em baile de formatura, revelando-se o inadimplemento do contrato pela empresa, é cabível a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos. 3. A frustração da legítima expectativa de participar da tão sonhada festa de formatura junto com seus parentes e amigos, após longos anos de estudo, trata-se de situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, gerando demasiada frustração e violando efetivamente os direitos da personalidade do apelado, o que configura dano de ordem moral. 4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, de modo que se revela descabida sua redução quando atendidos tais critérios. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 20150110018283 DF 0000476-44.2015.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/11/2016, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-187)

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, entendo que a indenização deve ser minorada para R$7.000,00 (sete mil reais), que considero estar em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de abrandar a situação vivida pelo autor/recorrido, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destina.

Diante desses fundamentos, conheço do Recurso, e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais).

Mantenho os honorários advocatícios nos termos fixados em sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 14. [...]. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000730-10.2017.8.08.0004

APEL
ANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITAGORÁS – UNIDADE GUARAPARI/ES)

APEL
AD
OS
:
RENAN FAÉ SALVADOR E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação cível em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Resolução Contratual, para condenar a Apelante, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pedi vista dos autos para analisar os fatos que motivaram o reconhecimento da responsabilidade solidária da Apelada e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

Como ressaltado pelo eminente Relator:

[...] conforme se extrai de prova dos autos, em que pese não tenha a recorrente celebrado o contrato de prestação de serviços conjuntamente com o requerente e a empresa apelada, a referida avença fora influenciada por sua indicação, bem como fora realizada dentro de suas dependências.

Não bastasse, a instituição de ensino permitia a interrupção de suas aulas para a comunicação de avisos da RUMIM Eventos Eireli - ME aos universitários. Assim, os fatos narrados aparentam a existência de verdadeira parceria entre as empresas, atraindo a responsabilidade de ambas pelos danos decorrentes.

Neste contexto, as alegações de ausência de responsabilidade da Apelante não merecem prosperar.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.